Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DER/DF. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza indevida inovação recursal a impugnação à eficácia do alcoolímetro se a questão não foi ventilada na petição inicial ou enfrentada na sentença.
2. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do CONTRAN, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
3. A alegação do autor de que não foi notificado da infração é infirmada pela cópia juntada com a petição inicial, que foi impressa em 29 de março de 2022, ou seja, quatro dias após o cometimento da infração e na qual está consignada a data limite para a apresentação de defesa prévia (27/5/2022).
4. Esse documento per si inviabiliza a pretensão deduzida, já que simultaneamente demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa. Soma-se a ele, todavia, o fato de que o autor está cadastrado como principal condutor do veículo placa RER1F78 e que notificação da autuação e da aplicação da penalidade de multa foi encaminhada à proprietária via AR e pelo Sistema SNE (ID 41685917 - Pág. 4 e 7 a 9)
5. Se o endereço cadastrado no órgão de trânsito é o mesmo informado na petição inicial, mostra-se insuficiente para demonstrar a mudança de domicílio a juntada de nota fiscal emitida após o cometimento da infração.
6. Inviabiliza a análise de eventual nulidade da notificação da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir a não apresentação de cópia do respectivo processo administrativo.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.